Tribunal: TJDFT
Processo: 0734318-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734318-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PABLO GOMES DE MELLO MORAIS D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a petição do Agravante (ID 63028135) se encontra acompanhada de guia de custas no valor de R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), com numeração 00190.00009 02941.725018 01961.287172 8 98030000004413 (ID 63028141), enquanto o comprovante de pagamento apresenta numeração diversa e revela o pagamento no valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), sendo inviável depreender que o pagamento se refere ao presente feito (ID 63028142). Nesse contexto, a fim de dirimir possíveis nulidades, à parte Recorrente para que esclareça essa aparente divergência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator